Tribunal: TCU
Processo: 020.037/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame formulado pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8.411/2023-1a. Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Ivone da Cunha, negando-lhe registro, com determinações à unidade jurisdicionada, em razão da incorporação irregular da parcela de décimos/quintos de função comissionada, bem como no reajuste indevido da parcela.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame formulado pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8.411/2023-1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Ivone da Cunha, negando-lhe registro, com determinações à unidade jurisdicionada, em razão da incorporação irregular da parcela de décimos/quintos de função comissionada, bem como no reajuste indevido da parcela, que só poderiam ocorrer por meio de leis de revisão geral do funcionalismo, de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.